Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-93.2023.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Julgou procedente, em parte, a reconvenção, para o

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Julgou procedente, em parte, a reconvenção, para o efeito de declarar a inexigibilidade do débito em questão. Determinou a exclusão do nome do réu dos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se à parcela 17 em diante. Determinou a revogação do pedido liminar deferido à parte autora e, por conseguinte, a devolução do bem ao réu. Condenou a autora ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Inconformismo de ambas as partes. O réu provou o pagamento da parcela pendente, antes do ajuizamento e, purgação da mora, sendo de rigor a improcedência da ação de busca e apreensão, com restituição do veículo. Danos morais caracterizados. Aplicação de multa ante a não devolução do bem, deve ser deduzida em sede de cumprimento de sentença, sendo possibilitada a conversão da obrigação em perdas e danos. Aplicação da pena de litigância de má-fé. Impossibilidade. Inovação do pedido em sede recursal. Sentença mantida. Recursos não providos.